Tribunal: TJMT
Processo: 1005064-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005064-93.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ADEMAR COELHO DA SILVA, JOSE MARCIO DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Ademar Coelho da Silva e Outros, em favor de Adriano Soares de Lara, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narram que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Sustentam, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas, notadamente diante dos bons predicados do beneficiário.
Indeferi o pedido de liminar (ID 36498480).
As informações de praxe foram apresentadas (ID 37504968).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 1650002).
É o essencial.
Em virtude da suspensão das sessões de julgamento no âmbito do Poder Judiciário Estadual passo à reanálise da medida liminar:
Cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente Adriano Soares de Lara, em decorrência da conversão de flagrante em prisão preventiva, acusado da prática do crime de tráfico.
Conforme a denúncia, “no dia 03 de janeiro de 2020, às 17h10min, na residência da Rua Q5, no 04, Quadra 47, Bairro Parque Cuiabá, nesta cidade, os denunciados Eduardo Soares de Lara Arruda e Adriano Soares de Lara, em concurso de agentes, traziam consigo e mantinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 (três) porções de cocaína, com massa total de 297,35 g (duzentos e noventa e sete gramas e trinta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2020.63092-01 – fls. 13/15-IP)”.
O juízo singular impôs a prisão preventiva para garantia da ordem pública, por compreender que a quantidade de droga apreendida demonstraria a gravidade concreta da conduta e também porque o paciente Adriano responderia a outra ação penal por crime de lesão corporal no âmbito doméstico.
Contudo, analisando os fundamentos da decisão combatida, entendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade.
A quantidade de droga apreendida [297,35 gramas de cocaína] não é irrisória, porém não exorbita a normalidade do tipo penal em análise. O STJ tem advertido que “o tráfico flagrado de não relevante quantidade de drogas somente com especial justificação permitirá a prisão por risco social” (HC 544.030/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020).
Logo, não obstante a quantidade de droga apreendida não possa ser considerada pequena, também não é, por outro lado, indicativa, por si só, da periculosidade do agente a ponto de justificar o encarceramento preventivo.
No mais, a outra ação penal a que está submetido o paciente não tem qualquer similitude com os fatos aqui debatidos, sendo relacionada a sua convivência familiar, além de que o fato teria ocorrido no ano de 2015 (Ação Penal n. 31628-05.2017.811.811.0042).
Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo.
Ante o exposto, defiro parcialmente a medida liminar, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente Adriano Soares de Lara pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca sem prévia anuência do Juízo; d) recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados.
Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.
Intimem-se.
Após, retornem conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator